Tribunal: TJBA
Processo: 0002169-44.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-25
Data de publicação: 2024-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002169-44.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA SANTOS SOTERIO BARRETO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE ATRANSPI. AFASTADA. DIREITO À GRATUIDADE AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO COMPROVADO NOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ACOMETIMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSSIBILIDADE DE LABORAR. DANO DE ORDEM MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1.

É legítima a parte passiva ATRANSPI no processo, considerando a
legislação municipal, observando-se que o Decreto Municipal 37/2001, art. 5º, estabelece a competência para concessão da gratuidade no serviço de transporte público coletivo exclusivamente ao Município, contudo, o fornecimento do cartão eletrônico de acesso é de competência da ATRANSPI, demonstrando coparticipação à atividade plena ao serviço e, portanto, assumindo responsabilidades próprias, indispensável sua presença aos autos, não sendo possível sua exclusão à demanda
.

2.

É incontroverso o direito vindicado, garantido pela Constituição Federal, ou mesmo local.
O Município de Ilhéus, assegura o direito à gratuidade no serviço de transporte coletivo a todas as pessoas portadoras de deficiência física e/ou mental, limitados à sua própria locomoção, de forma permanente, e que os tornem incapacitados a qualquer atividade laborativa, conforme o art. 1º, da Lei 2939, de 27 de novembro de 2001.

3.

Compulsando detidamente os autos, verifica-
se através dos documentos acostados, exames médicos seguidos de receituários, comprovando o efetivo tratamento de saúde, contendo informações que aponta para a moléstia coronária, revelada pelo Ecocardiograma com Doppler, bem assim o Relatório Médico no ID. 60114682, PROLATADO PELA MÉDICA Marisa V. K. Bastos, CRM 10162, nos seguintes termos:
“Solicito passe-livre para a Srª JANDIRA SANTOS SOTÉRIO, portadora de DOENÇA MITRAL REUMÁTICA, já com cirurgia de troca para VÁLVULA MITRAL METÁLICA em 24.11.97. Cursando com queixas de falta de ar aos médios esforços e palpitação. Pelo uso de válvula metálica é indicado o uso contínuo de anticoagulantes e pelo uso deste é necessário controle mensal de ATIVIDADE PROTOMBINA. Além disso a mesma é diabética.”

4.

No documento expedido pelo INSS, no ID. 60114691, observa-se a Apelante obteve Amparo Social ao Deficiente Físico, com renda mensal de R$ 112,00.

5.

Depreende-se dos autos que a Administração Municipal indeferiu o benefício da gratuidade ao transporte em razão de que “
a parte apelante não traz documento que busque comprovar o preenchimento de todos os requisitos legais, especificamente a renda inferior a dois salários mínimos ou a idade superior a 65 anos”
(ID. 60114774), .

6.

A negativa da parte Apelada, tolhendo direito da Apelante à mobilidade, pela não gratuidade no transporte, consistiu em falha na prestação do serviço, submetendo a Apelante a humilhação e aborrecimento, diretamente ligados à condição de hipossuficiência econômica não reconhecida, por quem deveria, impondo a necessidade de desembolsar valores extras, a qualquer forma para continuidade do tratamento da moléstia, constrangimentos desnecessários, postos que, cujos requisitos estavam preenchidos no caso concreto.

7.

Considerando as previsões da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008, estão em desconformidade, com a alteração promovida de forma superveniente pela Lei Complementar 132/2009, bem assim com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso em sede de Repercussão Geral, impõe-se o reconhecimento da suspensão da eficácia dos dispositivos da Legislação Estadual que disciplinam em sentido contrário à possibilidade de
“pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público,
inclusive aquele que integra”
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
0002169-44.2011.8.05.0103
, originária da
1ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA
, tendo como Apelante o
JANDIRA SANTOS SOTERIO BARRETO
e Apeladas
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS – ATRANSPI
e o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Salvador, 18 de julho de 2024.

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR